Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-16.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO SANTANDER S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 781,28 (setecentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), a título de restituição em dobro das taxas cobradas a maior e do seguro não contratado. Em sede recursal, aduz a recorrente que, em pesquisas operacionais realizadas em seu sistema, não há histórico do registro do produto, não havendo que se falar em responsabilidade do recorrente. Do mesmo modo, alega que a restituição em dobro à recorrida é indevida, pois ensejará o enriquecimento ilícito desta.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 28767101). Custas e preparo regulares (ID 28767103 – 28767104). Contrarrazões apresentadas (ID 28767108).
3. Todo aquele que participa da cadeia de consumo auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros deve responder solidariamente aos prejuízos causados (§ 2o do artigo 3o; parágrafo único do art. 7o; §1o do art. 25, todos do CDC). Desta forma, restando comprovada a participação do recorrente na cadeia de fornecimento, justifica-se a sua presença no polo passivo da ação, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Afirma a autora que, em agosto de 2020, uma representante do BANCO SANTANDER S.A. ofereceu-lhe os serviços de máquinas de cartão. Informa que não haveria cobrança de aluguel, tampouco de seguro pelas máquinas. A autora alega que seriam cobradas taxas e tarifas de 1,85% para pagamentos por cartão de crédito e de 0,90% para cartão de débito, as quais considerou razoáveis. A ré GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. declarou que o contrato celebrado seria por meta de faturamento e para fazer jus às taxas reduzidas e à isenção do aluguel mencionados anteriormente, o contratante deveria atingir um patamar de faturamento. Entretanto, reconheceu a cobrança equivocada do valor das taxas, mas aduziu que a cobrança do aluguel era devida, estornando à autora R$ 452,21 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos).
6. O juízo a quo entendeu que no contrato celebrado entre as partes não havia informação sobre a taxa a ser cobrada em caso de não cumprimento de meta, violando o direito da recorrida de obter informação clara e adequada sobre o serviço ao qual estava aderindo (art. 6o, III do CDC). Outrossim, não consta no termo de adesão e nas cláusulas gerais do contrato previsão sobre o seguro de R$ 7,99 (sete reais e noventa e nove centavos) descontado da conta da recorrida.
7. Assim, concluiu como sendo devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a maior do percentual expresso no termo de adesão, bem como do valor cobrado pelo seguro.
8. Diversamente do que expõe a recorrente, a recorrida apresenta extrato do cartão de janeiro de 2021 (documento de ID 28767081 – página 04) no qual consta a cobrança, em 19/01, do valor referente à mensalidade de seguro de R$7,99 (sete reais e noventa e nove centavos). Logo, resta comprovada a cobrança indevida.
9. Em face do exposto, correta a determinação de restituição em dobro. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC é de natureza diversa da presença de má-fé. O engano justificável manifesta-se pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor ao realizar a cobrança, enquanto a má-fé caracteriza-se pela cobrança deliberada de dívida inexistente. Como não há engano justificável no caso concreto, o reembolso há de ser dobrado. (Precedentes no TJDFT : Acórdão 1371229, Data de Julgamento: 15/09/2021, Terceira Turma Recursal, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Publicado no DJE : 22/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.